Tribunal: TJDFT
Processo: 0738481-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PARA VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO POR DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência na ação de obrigação de fazer ajuizada para garantir sua inscrição como pessoa com deficiência em concurso público do Superior Tribunal Militar, alegando falha no sistema da banca examinadora (CEBRASPE), que teria impedido o envio do laudo comprobatório no prazo estabelecido no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para permitir a participação do agravante nas etapas subsequentes do concurso público na condição de pessoa com deficiência, diante da alegada falha do sistema da banca examinadora que teria inviabilizado o envio da documentação exigida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O edital do certame estabeleceu que o envio do laudo médico deveria ocorrer, via link específico, durante o prazo de inscrições, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato.
5. O agravante não comprovou o envio do laudo no prazo previsto, tampouco demonstrou tentativa de impugnação administrativa tempestiva do indeferimento de sua inscrição como PCD.
6. A alegação de falha no sistema da banca examinadora carece de prova e demanda dilação probatória, não cabendo sua análise em sede de cognição sumária.
7. A ausência de comprovação da verossimilhança das alegações impede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por risco de violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.
8. A análise da matéria deve ser aprofundada na instrução da ação originária, sendo prematuro conceder medida que antecipa os efeitos da decisão definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de envio da documentação exigida pelo edital no prazo estipulado e a inexistência de impugnação administrativa tempestiva inviabilizam a concessão de tutela de urgência para garantir a inscrição de candidato como pessoa com deficiência em concurso público.
2. Alegações de falha no sistema da banca examinadora demandam dilação probatória e não podem ser acolhidas em sede de cognição sumária.
3. A antecipação de tutela em sede recursal exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754169, AI 0726312-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.09.2023; TJDFT, Acórdão 1696216, AI 0724988-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.04.2023.